Tribunal: CARF
Processo: 10840.900003/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.900003/2011-78
RESOLUÇÃO
1003-000.485 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIANORTE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado o (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade no 11-61.018, da 3a Turma da DRJ/REC, por meio do qual julgou-se
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade da ora Recorrente.
Por bem resumir o caso, adoto o relatório da DRJ:
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.485 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900003/2011-78
2
Relatório
Trata o presente processo do Despacho Decisório de fl.11 proferido pela
DRF/Ribeirão Preto o qual não homologou a compensação declarada nos
PER/DCOMPs listados nos quais a interessada alega possuir crédito contra a
Fazenda Pública decorrente de saldo negativo do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, IRPJ, relativo ao ano-calendário 2005.
A não homologação das compensações teve como fundamento a falta de
comprovação de parcelas de composição do crédito, informadas no PER/DCOMP,
relativas ao IRRF. Parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP
relativas ao código 6800 e não confirmadas no total de R$ 198.935,00, conforme
demonstrado na Análise das Parcelas de Crédito, fls. 13.
Não se conformando, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
(fls. 18/19 ), fazendo, em síntese, as seguintes alegações:
- se trata de crédito referente ao IRRF relativo a aplicações financeiras que
compõem o saldo negativo do IRPJ na DIPJ;
- os registros contábeis do IRRF são confirmados por informes de rendimentos
financeiros emitidos pelas instituições e que foram utilizados para fins de
preenchimento da DIPJ e do PER/DCOMP;
- os informes financeiros anexados comprovam o valor utilizado de R$ 253.693,43;
- requer deferimento.

A DRJ, por sua vez, assim justificou o não reconhecimento do direito creditório:
(...)
Alega a defesa que houve a retenção que se comprova por cópia de informes de
rendimentos financeiros emitidos pelas instituições que se relacionam
financeiramente com a empresa.
De fato, a DRF/Ribeirão Preto, ao examinar a existência, ou não, do pretendido
direito creditório, não poderia orientar sua análise senão a partir dos elementos
contidos na DCOMP e na DIPJ declarações entregues pela contribuinte e
constantes dos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil e na DIRF
declaração entregue pela fonte pagadora.
(...)
Ainda disciplinando o IRRF, o art. 231 do mesmo regulamento dispõe sobre a
necessidade de que a receita correspondente ao IRRF deduzido tenha sido
computada no cálculo do lucro real:
(...)
Os textos acima condicionam a possibilidade do IRRF vir a ser compensado (ou
deduzido) do valor do Imposto de Renda a ser pago, à posse do comprovante de
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.485 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900003/2011-78
3
retenção emitido em seu nome, pela fonte pagadora e que a receita
correspondente tenha sido computada no cálculo do lucro real.
Em que pese a alegação de que as retenções na fonte se encontram
demonstradas pelos informes de rendimentos financeiros emitidos pelas
instituições bancárias, a reclamante não trouxe ao processo Comprovante Anual
de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção que comprovasse os valores
não confirmados e constantes na análise de crédito que se transcreve a seguir:

Também não há, nos autos, como se aferir o oferecimento à tributação das
receitas correspondentes à retenções alegadas. Acrescente-se na DIRF entregue
pelas fontes pagadoras listadas acima não consta a Vianorte S/A como
beneficiária de qualquer valor do IRRF, código 6800.
Já existe Súmula do CARF a referendar o entendimento ora adotado:
Súmula CARF no 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto”.
Dessa forma relativamente ao crédito, não foram atendidos os requisitos de
liquidez e certeza de que trata o art.170 do Código Tributário Nacional,
mantendo-se o entendimento exarado no despacho decisório recorrido.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência da
Prescrição Intercorrente – art. 174 do CTN, e, no mérito que:
i)
Que o saldo negativo de IRPJ encontra-se correto, tendo indicado na
PER/DCOMP 28635.14709.100506.1.3.02-6043, os IRRF retido e suas fontes
pagadoras.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.485 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900003/2011-78
4

ii)
Juntou cópia dos Informes de Rendimentos Financeiros expedidos pela
instituições financeiras (fls 21-29).
No que toca ao argumento da DRJ sobre a inexistência de comprovação dos
lançamentos em contas de receitas, a Recorrente alega a incompatibilização do reconhecimento
das receitas pelo regime de competência e das respectivas retenções pelo regime de caixa. Juntou
ao presente Recurso Voluntário “os lançamentos contábeis à época doa fatos, e nas respectivas
contas de receitas e retenções na fonte (Doc. Comprobatório)” – fls. 99/249.
A juntada desses documentos ocorreu em alegado “dever da administração pública
diligenciar em busca da verdade real dos fatos a fim de que não haja dúvidas quanto à existência
de um crédito fiscal por parte do contribuinte”.
Ao fim, requer:
(i)
seja reconhecida a prescrição intercorrente nos termos do artigo 174 do CTN;
(ii)
caso não seja reconhecida a prescrição intercorrente, seja reconhecida a
nulidade a (sic) decisão administrativa a quo, em virtude do cerceamento do
direito de defesa decorrente da ausência de análise da prova;
(iii)
seja reformada a decisão a quo que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.485 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900003/2011-78
5
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomando-se conhecimento.
PRELIMINARES
A despeito de a Recorrente ter destacado apenas uma preliminar de nulidade, qual
seja, a prescrição intercorrente, entende este Conselheiro que foi manejada uma segunda
preliminar: a da nulidade da decisão a quo, em razão de um eventual “cerceamento do direito de
defesa decorrente da ausência de análise de prova”.
Da Prescrição Intercorrente
Segundo a Recorrente “o prazo decorrido entre a a apresentação da manifestação
de inconformidade e a decisão de primeira instância administrativa foi de 7 anos 7 meses e 15
dias”. Nesse particular, há de se observar a Súmula CARF no 11, de onde se extrai o seguinte
verbete:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse contexto, nem há como se afastar a aplicação de tal Súmula em face do
Recurso Especial 2.147.578/SP (STJ), decidido sob o rito dos repetitivos, pois se trata de IRRF e não
de multas aduaneiras.
Além disso, recentemente foi também aprovada a Súmula CARF no 204, que se
amolda perfeitamente ao presente caso, e de onde se extrai:
Súmula CARF no 204
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Enquanto não transcorrido o prazo de homologação tácita da Declaração de
Compensação (DCOMP), pode o Fisco confirmar os requisitos legais de dedução
de retenções na fonte e estimativas mensais na apuração de saldo negativo de
IRPJ e CSLL.
Acórdãos Precedentes: 9101-006.306, 9101-006.059, 9101-005.959, 9101-
005.960, 9101-003.692.
Portanto, afasto esta preliminar.
Do Cerceamento De Defesa
Entendo que não assiste razão à Recorrente. Explico. O cerceamento a que se refere
a Recorrente encontra-se no contexto de uma suposta inexistente análise de prova. Entretanto,
não se vislumbra tal hipótese, pois a DRJ não se furtou em analisar os informes, mas considerou
que os mesmos corresponderiam aos “informes de rendimentos financeiros emitidos pelas
instituições bancárias, a reclamante não trouxe ao processo Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção que comprovasse os valores não confirmados”. Além disso,
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.485 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900003/2011-78
6
considerou não haver como “se aferir o oferecimento à tributação das receitas correspondentes à
retenções alegadas. Acrescente-se na DIRF entregue pelas fontes pagadoras listadas acima não
consta a Vianorte S/A como beneficiária de qualquer valor do IRRF, código 6800.” De fato, na
manifestação de inconformidade da Recorrente, não há tal demonstrativo, somente juntados na
fase recursal.
Portanto, não se trata de cerceamento de defesa, mas de se saber se os elementos
trazidos nos presentes autos são ou não suficientes a se provar o saldo negativo de IRPJ, tendo em
conta que a Receita Federal não encontrou elementos suficientes em seus bancos de dados.
Com efeito, trata-se de questão de mérito e não de preliminar, devendo ser
consequentemente afastada tal alegação.
MÉRITO
Juntada de Documentos em Fase Recursal
Tem-se por necessário a análise da possibilidade de se juntar documentos novos na
fase recursal, em face do art. 16, do Decreto no 70.235/72, pois, em princípio, todos os
argumentos e documentos devem ser apresentados quando de defesa.
Este Conselheiro tem se manifestado que é possível a juntada de documento novo
em fase posterior à impugnação ou manifestação de inconformidade, em razão de uma “dialética”
que se inicia quando o contribuinte recebe uma intimação da autoridade fiscal. No caso, iniciada
quando do despacho decisório denegatório em processo de compensação. Nesse sentido, vejamos
excertos do Acórdão no 1302-001.195:
No processo administrativo, um dos princípios mais caros é o da verdade material,
que informa que a administração deve perquirir a descoberta da verdade relativa
aos fatos tributários (exatidão). Inclusive, não a toa o processo administrativo,
ainda que vinculado, tem a preclusão das provas mitigada (§ 4o, do art. 16, do
Decreto 70.235/72), assim como mitigado é o formalismo.
Obviamente que o referido diploma legal não é uma “carta em branco” para se
colacionar qualquer documento ou se inaugurar argumento novo (não trazido em momento
apropriado) por parte do contribuinte. Como dito, há que haver uma “dialeticidade” compatível
com a fase processual ou, quem sabe, documento que põe fim, de fato, ao caso.
No caso concreto, o Despacho Decisório apontou inexistência de comprovação de
IRRF no cotejo entre o informado pela Recorrente e o banco de dados da Receita Federal. Em sua
manifestação de inconformidade a Contribuinte juntou certos documentos, e, no que diz respeito
à principal fonte de retenção – Banco Unibanco – CNPJ 33.700.394/001-40, colacionou um
documento que parece o “print” de uma tela indicando-se no cabeçalho “ INFORME DE
RENDIMENTOS FINANCEIROS”.

Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.485 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900003/2011-78
7

A DRJ não considerou este documento como sendo o Informe Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados, e, além disso, não haveria a comprovação de oferecimento das
receitas correspondentes à tributação.
Pois bem. A jurisprudência do CARF já se sedimentou no sentido da possibilidade
de, para fins de IRRF, serem admitidas provas por qualquer meio, que não somente o Informe de
Rendimentos. Vejamos ao Súmula CARF no 143.
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Não obstante a possibilidade de se superar a falta do Informe de Rendimentos, de
fato, a possibilidade de utilização do IRRF para fins de composição do saldo negativo de IRPJ deve
ser acompanhada da prova de que as receitas que deram origem ao IRRF foram submetidas à
tributação. Essa é a exegese do art. 231, III, do RIR/99 (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o). Vejamos:
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.485 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900003/2011-78
8
Subseção VI
Deduções do Imposto Anual
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos
limites, bem assim o disposto no art. 543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real; (grifamos)
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
Isto se dá como decorrência do próprio processo de busca da verdade material. Ou
seja, uma vez que no banco de dados da Receita Federal não há a informação sobre a existência
de IRRF1, cabe ao contribuinte, no exercício do seu dever de colaboração, prover as informações
necessárias para se provar a higidez e liquidez do crédito pleiteado de que trata do art. 170, do
CTN.
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (grifamos).
Não é uma via de mão única. De um lado, há o dever de se perquirir a verdade, do
outro, o dever de colaborar nessa busca.
Depois do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, a Recorrente juntou em
seu Recurso Voluntário uma série de documentos, passando pelos extratos bancários e também
razão consolidado. Ou seja, nota-se a “dialeticidade” referida alhures. Há esforço por parte da
Recorrente em fazer prova de seu direito creditório, na medida daquilo que lhe é informado como
elementos necessários à compensação por parte da autoridade fiscal.
Portanto, voto por admitir os documentos , posto serem pertinentes ao caso, ainda
que colacionados em sede de Recurso Voluntário.
Da Necessidade de Conversão em Diligência
Considerando a juntada de documentos novos, e para se evitar qualquer
argumentação de supressão de instância, entendo necessária a conversão do presente feito em
Diligência para que a Unidade de Origem, superando-se a inexistência de um documento “Informe

1 Inexistência que pode se dá por diversos motivos, passando desde a simples falta de informação por parte
da fonte pagadora, até inconsistências sobre o código ou mesmo CNPJs envolvidos.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.485 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900003/2011-78
9
de Rendimentos”, e admitindo-se outros meios de prova, como os que a Recorrente juntou em
seu Recurso Voluntário, proceda a análise da higidez e certeza do direito creditório pleiteado, e:
i)
Intime a Recorrente para realizar a correlação, de forma analítica e
organizada, entre os extratos bancários, os razões, documentos de retenção,
balanços ou balancetes e estes com as DIPJs do ano calendário de 2005 ou
outro período onde estejam contabilizadas as receitas financeiras, de modo
a esclarecer o encadeamento dos documentos acostados aos autos,
podendo requerer outros documentos e esclarecimentos que julgar
necessários
ii)
Verifique se, desse montante, há valor já compensado e se há valor
remanescente a ser compensado.
iii)
Emita relatório conclusivo sobre a existência de valor de fonte
remanescente e ainda não homologado.
iv)
Depois, intime a Recorrente para se manifestar em 30 (trinta) dias, caso
assim desejar,.
v)
Por fim, retorne os autos a este E. CARF para seguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 260
DF CARF MF
Original